Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011673-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATAIR FRANCISCO MACIEL MENDES - CPF: 427.989.141-91 (APELANTE), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ANADIR RUFINA DA SILVA - CPF: 551.807.361-53 (APELANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011673-71.2017.8.11.0041

APELANTE: ATAIR FRANCISCO MACIEL MENDES, ANADIR RUFINA DA SILVA

APELADO: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA – IMÓVEL ENTREGUE COM AVARIAS – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DEMONSTRADA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso na conclusão da obra, bem como a entrega do imóvel com avarias, fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causa angústia e frustações que ultrapassam o mero dissabor, sendo devida a indenização por dano moral.

Com a alteração no resultado, impõe-se a reformulação da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011673-71.2017.8.11.0041

APELANTE: ATAIR FRANCISCO MACIEL MENDES, ANADIR RUFINA DA SILVA

APELADO: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré à “
obrigação de promover, no prazo de 30 dias corridos, os reparos necessários no imóvel objeto da lide, em especial nos itens mencionados no documento de ID. 6090278 e, imediatamente após, realizar a entrega definitiva do imóvel
”, além da condenação dos autores às custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam ter direito à reparação pelo abalo moral uma vez que “
comprovada a falha e má prestação de serviços, o atraso na entrega do imóvel que extrapolou a previsão legal, bem como que o imóvel não foi entregue totalmente aos Apelantes diante do fato que ainda restam consertos a serem realizados no imóvel conforme narrado
”.

Defendem a comprovação do pagamento da comissão de corretagem e, por consequência, deve ser determinada a sua devolução em dobro.

Argumentam que a apelada deve ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários de sucumbência, tendo em vista que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Subsidiariamente, pedem a redução do montante

arbitrado.

Contrarrazões no Id n. 106995039.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011673-71.2017.8.11.0041

APELANTE: ATAIR FRANCISCO MACIEL MENDES, ANADIR RUFINA DA SILVA

APELADO: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré à “
obrigação de promover, no prazo de 30 dias corridos, os reparos necessários no imóvel objeto da lide, em especial nos itens mencionados no documento de ID. 6090278 e, imediatamente após, realizar a entrega definitiva do imóvel
”, além da condenação dos autores às custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes ingressaram com a lide sob o argumento de que adquiriram um imóvel da ré, em 29-10-2012, tendo como objeto inicialmente o lote 10, quadra 11, situado no Residencial Flor de Liz, no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, com prazo para o término da obra no ano de 2014, porém as chaves só foram entregues em 26-11-2016, com inúmeros defeitos.

Consta que a primeira Proposta de Compra, com data de 29-10-2012 e assinada em 16-08-2013, referente ao lote 10, quadra 11, pelo valor de R$ 100.000,00, foi cancelada em 11-10-2013, pelos motivos de “
troca de unidade e alteração na forma de pagamento
”. Da mesma forma, a proposta referente à quadra 03, lote 10, foi cancelada em 13-03-2014 diante da “
troca de unidade
” (Id. 106996519).

Apesar disso, o Contrato de Financiamento junto a Caixa Econômica e o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel para Entrega Futura só foram assinados em
02-04-2015
(Id n. 106996514/106995024). Desta vez, para a aquisição do Lote 18, Quadra 07, com total de 180,63 m2, incluindo a construção de uma unidade habitacional de 44,99 m2, por R$ 90.000,00.

Dessa importância, R$ 1.500,00 seriam pagos a título de sinal, entrada de R$ 3.500,00 em 1 parcela de R$ 310,00, com vencimento em 20-11-2013, e mais 11 parcelas sucessivas de R$ 290,00, e R$ 84.994,04 financiados pela Caixa Econômica Federal.

Assim, considerando que a avença detém condição suspensiva atrelada à obtenção do financiamento (cláusula terceira) e que este foi assinado na mesma data do Instrumento Particular, deve-se ter como base o prazo indicado naquele documento e não no
folder
de propaganda, pois as partes ainda não haviam efetivado o negócio.

Em vista disso, a data para a conclusão era o dia
31-12-2015
, e a entrega poderia ser prorrogada por mais 180 dias, além de 90 dias para a expedição do Habite-se (cláusulas quinta).

A princípio, não há como considerar válida a cláusula que prorroga o prazo de entrega com base na emissão do “Habite-se”, pois a estipulação de período de tolerância já atenua os riscos e imprevistos que afetam a construção civil.

Desse modo, incluindo os 180 dias, o imóvel deveria estar
pronto em 31-12-2015 e ser entregue até 28-06-2016
, o que, no entanto, só ocorreu em
30-09-2016
, 3 meses após o pactuado.

Ainda assim os apelantes receberam o empreendimento com inúmeras avarias, como foi reconhecido na sentença.

Como visto, a apelada extrapolou o prazo de conclusão e entregou um imóvel defeituoso.

A demora excessiva e a falha na prestação do serviço ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causa angústia e frustações que ultrapassam o mero dissabor.

Desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS PARTES CONFIGURADA – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.

Configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, quando demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ.

É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).

A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização
”. (RAC n. 1001588-26.2017.8.11.0041, julgado em 02/06/2021, DJe de 10/06/2021).

Quanto ao valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância de R$ 10.000,00, pois apropriada aos parâmetros acima, além de coincidir com aquela comumente fixada nesta Corte.

Em relação à comissão de corretagem, os valores dos quais os apelantes se referem dizem respeito, na verdade, ao pagamento do sinal e das parcelas referente a entrada, conforme detalhado no contrato (R$ 1.500,00 e R$3.500,00).

Quanto às custas processuais e os honorários advocatícios, segundo o STJ, na distribuição dos ônus sucumbenciais considera-se o número de pedidos formulados e a proporcionalidade do decaimento das partes.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca no que tange à devolução da comissão de corretagem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso determinar à requerida o pagamento de R$ 10.000,00 à título de danos morais.

Com a alteração no resultado, impõe-se a reformulação da sucumbência. Assim, já que as duas partes passam a ser vencedoras e vencidas, as custas processuais e os 15% de honorários advocatícios, sobre o valor da condenação, são devidos por ambas, na proporção de 70% para a ré e 30% para os autores, porém quanto a eles fica suspensa a exigibilidade da obrigação, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021